Tribunal: STF
Processo: AI 667572
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Recurso apresentado equivocadamente perante o Tribunal de
   Justiça do Estado de São Paulo e recebido neste Supremo Tribunal
   somente após o trânsito em julgado da decisão agravada.
2.
   Levando-se em conta que o protocolo que efetivamente conta para a
   verificação do prazo é o da Secretaria desta Corte, revela-se,
   portanto, intempestivo o presente recurso. Precedentes.
3.
   Agravo regimental não conhecido.